Tribunal: TJDFT
Processo: 0767257-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DO CADASTRO INTERNO. CONSEQUENCIA LÓGICA. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a retirada do nome do autor dos cadastros internos da Ré e do SERASA/SPC e para fixar indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73739213). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 73739219).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que no mês 04/2024 descobriu dívida decorrente de cartão de crédito em seu nome, porém nunca efetuou tal contratação. Pugnou pela declaração de inexistência de débito, pela condenação da parte requerida a baixar a restrição de crédito em nome da parte requerente perante quaisquer cadastros de inadimplência, bem como pela condenação da requerida o apagamento de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o réu/autor afirmou que a sentença proferida é extra petita no que diz respeito à determinação de exclusão dos dados da requerente dos cadastros internos da instituição financeira. Argumentou que a requerente não formulou pedido no sentido de exclusão de seu nome dos cadastros internos, limitando-se a requerer a exclusão dos órgãos de proteção ao crédito. Sustentou que a determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros internos da instituição financeira se revela ilegal e contrária à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018 – LGPD). Defendeu que a manutenção dos registros internos permite a identificação de transações suspeitas e sua exclusão comprometeria os mecanismos de segurança sistêmica do setor financeiro e abriria margem para a repetição das fraudes. Pugnou pela reforma da sentença, reconhecendo-se que o julgamento foi extra petita, excluindo a determinação de retirada dos dados da autora dos cadastros internos da instituição financeira ou, subsidiariamente, que a exclusão se limite aos dados não vinculados à prevenção de fraudes ou à regulação setorial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é o julgamento foi extra petita; (ii) analisar a possibilidade de exclusão dos dados da autora dos cadastros internos da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Julgamento extra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a autora requereu, por ocasião da inicial, feita pela própria parte desacompanhada de advogado, a baixa da restrição de crédito em nome da parte requerente perante quaisquer cadastros de inadimplência. No caso em exame, o provimento dado está dentro dos limites do pedido.
8. O juízo singular reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais, o que não foi objeto do recurso. Ante a nulidade do contrato, o retorno das partes ao estado anterior à avença é consequência lógica, devendo o nome da requerente ser excluído de qualquer cadastro de restrição, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.